Tribunal: CARF
Processo: 10680.924144/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.924144/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.900 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PER/DCOMP.
Somente é possível o aproveitamento de créditos extemporâneos ainda não
escriturados, desde que acompanhados dos documentos comprobatórios e
escriturados dentro do prazo prescricional de 5 anos, quando da apuração dos
créditos e débitos das contribuições na EFD-Contribuições. Os créditos
constantes em PER/DCOMP, nos termos da legislação, devem se referir a um
único trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre as despesas com ferramentas e
sobre a locação de caminhões para transporte de minério, nos termos do art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso, para manter as
glosas sobre a locação de caminhões pipa. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior
(Relator) e Juciléia de Souza Lima, que davam provimento à matéria. Por maioria de votos,
negar provimento, para manter as glosas sobre créditos extemporâneos. Vencido o Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior (Relator), que revertia tais glosas. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.924144/2018-32
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:
Trata o presente processo sobre manifestação de inconformidade apresentada em face
do despacho decisório eletrônico (fl. 241) proferido pela DRF Belo Horizonte/MG, em
04/07/2019, emitido com base no Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 245/263), que
reconheceu parcialmente o crédito da contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo
vinculado ao mercado externo, referente ao terceiro trimestre de 2015, pleiteado no PER
no 23482.62851.221215.1.5.18-6998, no valor de R$ 3.086.873,36 bem como
homologou parcialmente as compensações declaradas na Dcomp n°
12627.50310.290116.1.3.18-1086, vinculada ao PER.
No Relatório, esclarece a fiscalização que a contribuinte, cujo objeto social é a
exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização, comércio, exportação,
importação, transporte e embarque de ouro e seus subprodutos e de outros minérios e
metais preciosos, bem como o exercício de atividades correlatas ao objeto social,
apresentou pedidos de ressarcimento e declarações de compensação, relativos à
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ligados à exportação de janeiro de 2014 a
dezembro de 2015.
Assentou a fiscalização que da análise dos documentos apresentados, da contabilidade
societária, da escrituração fiscal e dos esclarecimentos prestados pela contribuinte foram
identificadas, no período analisado, situações que ensejaram a glosa de créditos, a seguir
descritas:
- FERRAMENTAS: a fiscalização efetuou a glosa de "ferramentas e afins" e "kit para
análise
de óleo extraído da frota de caminhões jumbos, perfuratriz, etc para análise da
performance", uma vez que as ferramentas não se amoldam ao conceito de insumos,
relacionadas no Anexo I (fls. 266/285), com base do que dispõe o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018;
- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: foram glosados os créditos
decorrentes das despesas
de locação de veículos automotores (caminhões), conforme discriminados no Anexo II
(fls. 286/287), haja vista que a legislação permite a apuração de créditos somente em
relação a despesas de locação de prédios, máquinas e equipamentos;
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

- OCORRÊNCIAS ESCRITURADAS NO REGISTRO F100 E F130: também foram
glosados créditos
decorrentes de ocorrências escrituradas no registro F100 e F130 do Sped-Contribuições,
em razão de que a contribuinte não comprovou, por meio dos documentos pertinentes,
os referidos registros colacionados nos Anexo III (fls. 288/291) e Anexo IV (fl. 292).
Esclarece a fiscalização que algumas das ocorrências escrituradas no período referem-se
a créditos extemporâneos;
- CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS: a fiscalização efetuou a glosa de créditos
referentes à
apropriação indevida de créditos extemporâneos referentes aos anos-calendário de 2010,
2011, 2012 e 2013 no Sped-Contribuições relativo a setembro de 2015, conforme
relacionados nos Anexos VI, VII, VIII e IX (fls. 293/355).
E conclui a fiscalização que "através das planilhas 'Apuração dos Créditos relativos ao
PIS'
e ."Apuração dos Créditos relativos ao Cofins" partes integrantes deste Termo de
Verificação Fiscal foram considerados os custos, despesas e encargos que dariam direito
aos créditos de COFINS de que trata o art. 3° da Lei no 10.833/03 e PIS de que trata o
art. 3° da Lei no 10.637/02, e descontados dos valores das glosas apuradas e descontos
indevidos, conforme acima descrito. Apurou-se a base de cálculo dos créditos admitida,
sobre a qual foram aplicadas as alíquotas previstas no art. 2o das mesmas Leis."
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 05/07/2019, a interessada
apresentou, em 29/07/2019, manifestação de inconformidade (fls. 5/37), por meio da
qual, primeiramente, trata da tempestividade e dos fatos, discordando das glosas
efetuadas.
No tocante às glosas de créditos de que trata o Anexo I (ferramentas e afins), no
subtópico 4.1.1, aduz que se tratam de materiais de desgaste, utilizados na perfuração de
rocha para desmonte e obtenção do minério a ser tratado para obtenção do produto final
- o ouro, e nesta ação são consumidos no processo produtivo. Assevera que esses itens
devem ser classificados como insumos, uma vez que são utilizados diretamente no
processo produtivo, em máquina de fundamental importância para a consecução da
mineração do ouro, além de serem consumidas em menos de 12 meses. Cita e transcreve
ementas de Soluções de Consulta, nas quais a RFB admite a tomada de créditos sobre
aquisições de ferramentas e utensílios de pequeno valor. Conclui que os "produtos ora
glosados" são essenciais ao processo produtivo, podendo, portanto, ser classificados
como insumos.
No subtópico 4.1.2, salienta que os gastos apontados com locação de veículos
automotores são gastos com serviços de transporte da mina, tanto do minério para o
processo produtivo, quanto "estéril para fora da Mina subterrânea", a fim de possibilitar
a consecução da fase da lavra. Explica que todos os caminhões são utilizados no
processo produtivo e não se tratam de "simples veículos automotores", mas de
caminhões que, por suas funções, são considerados máquinas. Conclui que o serviço de
transporte de minérios estéril da mina subterrânea até a superfície é essencial ao
processo produtivo, pois a subtração importa a impossibilidade de produção ou
prestação de serviços.
Entende que a doutrina classifica os automóveis e caminhões como máquinas e assim os
valores pagos pela sua utilização geram direito ao crédito de PIS/Pasep e Cofins. Cita e
transcreve julgados administrativos do CARF no sentido de que tem sido assegurado ao
contribuinte o direito ao crédito das contribuições também sobre a locação de veículos.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

E, no subtópico 4.2, trata das ocorrências escrituradas no Registro F100 - Anexo III,
aponta que a motivação para a glosa residiu única e exclusivamente na
extemporaneidade do aproveitamento dos créditos, documentos já utilizados para
suporte fático, falta de apresentação e valores inferiores. Sobre os créditos
extemporâneos cita trechos do guia prático da EFD (Perguntas e Respostas) asseverando
que a extemporaneidade do crédito tem correlação com a data de competência do
crédito e não com a data da aquisição ou da emissão de nota fiscal. Aduz que não
merece prosperar o entendimento da fiscalização, de modo que os insumos consumidos
são passíveis de creditamento.
A seguir, no subtópico 4.3, aborda as ocorrências escrituradas no Registro F130
(Imobilizado). Diz que a fiscalização concordou com a tomada de créditos, apenas
aponta discordância quanto aos valores e período em que o crédito foi apropriado.
Justifica e apresenta demonstrativos e documentos comprobatórios da correta
escrituração dos valores.
No subtópico 4.4, debate sobre os créditos extemporâneos, argumentando que a
extemporaneidade do crédito tem correlação com a data de competência do crédito e
não com a data da aquisição ou da emissão de nota fiscal. Aduz que não merece
prosperar o entendimento da fiscalização de que a condição para o aproveitamento dos
créditos extemporâneos é a prévia retificação das obrigações acessórias. Cita e
transcreve julgados administrativos do CARF no sentido da desnecessidade de
retificação das declarações pertinentes para apropriação do crédito.
No tópico 5, elabora um arrazoado sobre os principais pontos da não cumulatividade do
PIS e da Cofins e a recente definição de insumos feita pelo Superior Tribunal de Justiça.
No tópico 6, descreve detalhadamente o processo produtivo do ouro. Na sequência, no
tópico 7, solicita a realização de Perícia, caso esta se entenda necessária, em virtude das
especificidades do processo produtivo do ouro. Elabora quesitos e indica assistente
técnico.
Diante do exposto, requer o provimento da presente manifestação de inconformidade
para que sejam revertidas as glosas efetuadas, reconhecendo-se a necessidade e
essencialidade dos insumos em questão no processo produtivo. Sucessivamente, requer
o deferimento da prova pericial.
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão da DRJ :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
PEDIDO DE PERICIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou pericia.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n° 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FERRAMENTAS. ITENS CONSUMIDOS
NO FUNCIONAMENTO DE FERRAMENTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme a tese acordada pelo STJ e nos termos do Parecer Normativo Cosit/RFB n°
05, de 2018, as ferramentas e os itens consumidos no funcionamento das ferramentas
não se amoldam ao conceito de insumo não podendo gerar créditos não cumulativos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência da não cumulatividade prevê o direito ao crédito de despesas
com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa, não compreendendo as despesas com aluguel de veiculos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA
COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO
PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da competência
contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração relativos aos fatos
geradores que lhes deram causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das
obrigações acessórias correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese alegando seu direito ao crédito de:
a) ferramentas (anexo i)
b) locação de veículos automotores (anexo ii);
c) ocorrências escrituradas no registro f100 (anexo iii);
d) ocorrências escrituradas no registro f130 (anexo iv);
e) créditos extemporâneos: (anexos vi, vii, viii e ix).
f) ocorrências escrituradas no registro f130
g) dos créditos extemporâneos;
h) da prova pericial;

É o relatório.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A) FERRAMENTAS (ANEXO I)
Aduz a contribuinte que fez todas descrição pormenorizada da utilização e
emprego das ferramentas, assim, contando em seu voluntário:
Além da descrição detalhada reconhecida pelo próprio julgador, em planilha anexa
apresentada pela Recorrente, ainda foram juntadas fotos dos bens. Como não foram,
como entendeu o julgador, não foram apresentados documentos que demonstrassem
inequivocamente em quais máquinas os itens glosados foram utilizados e a respectiva
participação das máquinas no processo produtivo.
(...)
4.1.1 – DO ANEXO I – “RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL - AQUISIÇÃO
DE BENS - NOTAS FISCAIS.
Os materiais constantes na listagem do Anexo I da Fiscalização são materiais de
desgaste, utilizados na perfuração de rocha para desmonte e obtenção do minério a ser
tratado, para obtenção do produto final - ouro. Nesta ação sofrem desgaste, sendo
consumidos no processo produtivo. Desta forma, conforme se depreende da planilha
contendo a descrição detalhada das ferramentas e sua forma de ação, todos os materiais
listados no Anexo I podem e devem ser classificados como insumos para a Impugnante,
uma vez que são utilizados diretamente no processo produtivo, em máquina de
fundamental importância para a consecução da mineração do ouro, além de serem
consumidas em menos de 12 meses, não sendo incluídas, portanto, no ativo imobilizado
da companhia, conforme regras contábeis1 . Observa-se que de aproximadamente 1300
linhas que compõem a planilha denominada “Anexo I do Relatório de Auditoria Fiscal -
Aquisição de Bens – Notas Fiscais (C100)”, apresentada pela fiscalização, grande parte
resume-se a hastes, bits, brocas, calibradores, etc, que conforme se comprova do anexo
denominado “Relação de Insumos e Descrição, apresentado pela Impugnante, a
participação do insumo na sua linha de produção é essencial. Alguns exemplos que
constam do anexo mencionado::
ADAPTADOR, PERFURACAO DE POCOS:PILOTO - Material de desgaste
utilizado para conectar o BIT/Broca a Haste de perfuração. O adaptador é utilizado em
BITs de diâmetros maiores;
BROCA, PEDRA:7732 4435 S48;35 MM; BOTAO - Material de desgaste utilizado
na perfuração da rocha para desmonte. Para obtenção do minério a ser tratado,
primeiramente é necessário realizar perfurações na rocha para tornar possível a inserção
dos explosivos para detonação. Este item é responsável pela perfuração da rocha e sofre
contato direto o minério durante o movimento de percussão, rotação e avanço em
conjunto com as Hastes e Punhos conectados ao equipamento perfuratriz. Tendo vida
útil de aproximadamente 3 meses;
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

BIT DE PERFURACAO 2 1/2 64MM; T38 - Material de desgaste utilizado na
perfuração da rocha para desmonte. Para obtenção do minério a ser tratado,
primeiramente é necessário realizar perfurações na rocha para tornar possível a inserção
dos explosivos para detonação. Este item é responsável pela perfuração da rocha e sofre
contato direto o minério durante o movimento de percussão, rotação e avanço em
conjunto com as Hastes e Punhos conectados ao equipamento perfuratriz. Tendo vida
útil de aproximadamente 3 meses;
CAIXA DE MOLA LTK-48:063925; MOLA;39 MM - Peça utilizada nos
equipamentos de sondagem e perfuração da Mina, seja para pesquisa da rocha que se
vai explorar, seja para fazer os furos onde serão inseridos os explosivos;
COROA BQ SERIE 9; - Principal ferramenta da perfuração diamantada, a coroa
precisa perfurar rochas de todos os tipos, com boa taxa de avanço e o maior rendimento
possível. Essa peça é também utilizada na perfuração de rochas na mina subterrânea e,
são adquiridas de diversos fornecedores, análise de preço, devido ao alto desgaste e
utilização no processo;
DOMI BIT T45; 6"/152MM; 90513818 ATC - Material de desgaste utilizado na
perfuração da rocha para desmonte. Para obtenção do minério a ser tratado,
primeiramente é necessário realizar perfurações na rocha para tornar possível a inserção
dos explosivos para detonação. Este item é responsável pela perfuração da rocha e sofre
contato direto o minério durante o movimento de percussão, rotação e avanço em
conjunto com as Hastes e Punhos conectados ao equipamento perfuratriz. Tendo vida
útil de aproximadamente 3 meses.
HASTE:90510720; COMP 1.5 M;C - Material de desgaste utilizado na perfuração da
rocha para desmonte. Para obtenção do minério a ser tratado, primeiramente é
necessário realizar perfurações na rocha para tornar possível a inserção dos explosivos
para detonação. As Hastes fazem a conexão do elemento de perfuração (BIT, BROCAS)
com o equipamento perfuratriz, fazendo os movimentos de percussão, rotação e avanço.
Sofrem desgaste em contato direto com a rocha (minério) e sua vida útil corresponde ao
máximo de 3 meses.
HASTE DE PERF.32MM; BASE 38MM;COMP.4305MM - Material de desgaste
utilizado na perfuração da rocha para desmonte. Para obtenção do minério a ser tratado,
primeiramente é necessário realizar perfurações na rocha para tornar possível a inserção
dos explosivos para detonação. As Hastes fazem a conexão do elemento de perfuração
(BIT, BROCAS) com o equipamento perfuratriz, fazendo os movimentos de percussão,
rotação e avanço. Sofrem desgaste em contato direto com a rocha (minério) e sua vida
útil corresponde ao máximo de 3 meses;
MARTELO, TRITURADOR:TIPO H - Peça utilizada nos moinhos e/ou Britador do
processo produtivo da Anglogold. Os Britadores e os Moinhos são equipamentos
indispensáveis no processo produtivo de qualquer mineradora e são utilizados ainda na
etapa física do processo e servem para reduzir o tamanho do minério que irá entrar nas
etapas subsequentes. Peça de alto desgaste e com troca constante;
MOLA:24342;
RETENTORA;TESTEMUNHO
BQ
-
Peça
utilizada
nos
equipamentos de sondagem e perfuração da Mina, seja para pesquisa da rocha que se
vai explorar, seja para fazer os furos onde serão inseridos os explosivos;
PUNHO R38 CABO:90516098 - Material de desgaste utilizado para transmitir energia
da perfuratriz para haste e consequentemente para o BIT no momento da perfuração da
rocha para desmonte. Sofre desgaste durante o processo de perfuração da rocha e sua
vida útil corresponde a aproximadamente 3 meses;
TUBO:94000047; GUIA;1.5 M - Material de desgaste utilizado na perfuração da rocha
para desmonte. Para obtenção do minério a ser tratado, primeiramente é necessário
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

realizar perfurações na rocha para tornar possível a inserção dos explosivos para
detonação. As Hastes fazem a conexão do elemento de perfuração (BIT, BROCAS) com
o equipamento perfuratriz, fazendo os movimentos de percussão, rotação e avanço.
Sofrem desgaste em contato direto com a rocha (minério) e sua vida útil corresponde ao
máximo de 3 meses.
Na descrição da participação dos insumos constante do anexo, estes e nos demais
insumos, fica comprovado que são de vida útil baixa, alto desgaste e troca constante.
Comprova-se também, que com respeito à utilização destes materiais, verifica-se que
sua utilização se dá no início do processo de produção/extração mineral pela ação de
perfurar a rocha para posterior desmonte, ação que é essencial, necessária e prévia à
inserção dos explosivos no corpo do minério a ser retirado da mina, seja para extrair o
produto mineral para levar ao processo produtivo, seja para extrair corpos minerários
que estão na linha de desenvolvimento e exploração.
Contudo, a DRJ assim compreendeu:
Em que pesem os argumentos apresentados, as planilhas demonstrativas apresentadas
pela contribuinte às fls. 63/79, que indicam a descrição detalhada da participação do
bem no processo produtivo, evidenciam que se tratam de bens utilizados em ferramentas
e não lograram desconstituir que os itens cujos créditos foram glosados são empregados
em máquinas, que por sua vez, são utilizadas no processo produtivo. Não foram
apresentados documentos que demonstrassem inequivocamente em quais máquinas os
itens glosados foram utilizados e a respectiva participação das máquinas no processo
produtivo.
Em função do que restou consignado no item 95 do citado Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018, conclui-se que os itens glosados pela fiscalização (Anexo I),
por se tratarem de itens consumidos em ferramentas, não podem gerar créditos não
cumulativos.
Devem ser mantidas as glosas efetuadas
No entanto, entendo de maneira diversa do acórdão DRJ, eis, como descrito e
detalhado pela contribuinte, compreendo que trata-se de essencial e relevante tais fatos para o
creditamento de insumos, nesse sentido:
Numero do processo: 11516.722941/2013-37
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
(...)
INSUMOS. CREDITAMENTO. FERRAMENTAS. Os gastos com ferramentas
utilizadas para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte geram créditos a serem utilizados na apuração do PIS e da COFINS.
INSUMOS. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. PEÇAS E PARTES DE
REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Considerando, no caso vertente, que o sujeito passivo é pessoa jurídica de direito
privado, que se dedica ao ramo alimentício, em respeito ao critério da essencialidade à
atividade do sujeito passivo, para fins de definição e enquadramento como insumo para
a constituição de crédito de PIS e de Cofins, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei
10.833/03 e art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/02, é de se impor a constituição de crédito
das contribuições sobre os gastos com a aquisição de peças e partes de reposição e
manutenção, quais sejam, abraçadeira, correia, emenda, retentor, rolamento, mangueira,
reator, disjuntor, lâmpada, bobina e fusível, em razão de tais itens serem empregados no
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

processo produtivo e essenciais à atividade do sujeito passivo, enquadrando-se no
conceito de insumo.
(...)
Numero da decisão: 3201-005.323
Nome do relator: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Desse modo, voto por dar provimento .

B) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ANEXO II);
Sobre o tema, assim assentou a decisão DRJ:
Neste item, a fiscalização glosou os créditos decorrentes das despesas de locação de
veículos automotores (caminhões), haja vista que o aluguel de veículos não se enquadra
nas hipóteses previstas nos incisos I e II dos art. 3o das leis de regência das
contribuições, tampouco aplica-se o disposto no inciso IV dos referidos artigos, que
prevê o creditamento apenas no caso de aluguel de máquinas e equipamentos.
A manifestante contrapõe-se ao entendimento da fiscalização apontando que os gastos
com locação de veículos automotores são gastos com serviços de transporte da mina,
tanto do minério para o processo produtivo, quanto “estéril para fora da Mina
subterrânea”, a fim de possibilitar a consecução da fase da lavra. Explica que todos os
caminhões são utilizados no processo produtivo. Argumenta que os veículos utilizados
nas atividades da empresa não se tratam de “simples veículos automotores”, mas de
caminhões que, por suas funções, são considerados máquinas. Conclui que o serviço de
transporte de minérios estéril da mina subterrânea até a superfície é essencial ao
processo produtivo, pois a subtração importa a impossibilidade de produção ou
prestação de serviços. Entende que a doutrina classifica os automóveis e caminhões
como máquinas e assim os valores pagos pela sua utilização geram direito ao crédito de
PIS/Pasep e Cofins.

Nesse sentido, divirjo, pois compreendo que aluguéis de caminhões, pois é
uma prestação de serviço, se enquadram no inciso II dos arts. 3o, da Lei no 10.833/03 e
10.637/02/, nesse sentido:
ALUGUEIS.
CAMINHÕES,
AUTOMÓVEIS
E
CAMIONETAS.
CUSTOS/
DESPESAS. ATIVIDADES DA EMPRESA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com alugueis de caminhões, automóveis e camionetas
utilizados nas atividades exploradas pela empresa geram créditos da contribuição
passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. Rodrigo da Costa Pôssas -
Presidente em exercício e relator.

Desta forma, dou provimento para reverter à locação de veículos automotores sem
motorista, excetuados os veículos de passeio
Reverto à glosa em relação aos caminhões para transporte de minério e caminhão
pipa.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

C) OCORRÊNCIAS ESCRITURADAS NO REGISTRO F100 (ANEXO III);
Nesse sentido assentou a DRJ:
Por sua vez, assevera a contribuinte que as ocorrências escrituradas no Registro F100 –
Anexo III, que a motivação para a glosa residiu única e exclusivamente na
extemporaneidade do aproveitamento dos créditos, documentos já utilizados para
suporte fático, falta de apresentação e valores inferiores. Sobre os créditos
extemporâneos cita trechos do guia prático da EFD (Perguntas e Respostas) asseverando
que a extemporaneidade do crédito tem correlação com a data de competência do
crédito e não com a data da aquisição ou da emissão de nota fiscal. Aduz que não
merece prosperar o entendimento da fiscalização, de modo que os insumos consumidos
e glosados pela fiscalização são passíveis de creditamento.
Analisando-se as informações do Anexo III, nota-se que as despesas com aluguel de
máquinas e equipamentos foram glosadas em razão de que os documentos apresentados
pela contribuinte não comprovaram o valor escriturado na EFD-Contribuições. Além
disso, houve a glosa de créditos extemporâneos registrados em 2015;
(...)
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido.
Numero da decisão:3201-005.819
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não traz aos autos
elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita
contábil apta a apurar a base de cálculo da contribuição.
Nego provimento.

D) CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

Pelo fato dos itens abaixo tratar de créditos extemporâneos, irei dar o mesmo
tratamento
 OCORRÊNCIAS ESCRITURADAS NO REGISTRO F130 (ANEXO IV)
 CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS: (ANEXOS VI, VII, VIII E IX)
 OCORRÊNCIAS ESCRITURADAS NO REGISTRO F130
 DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS;
Fato que o pleito da contribuinte é aproveitar o crédito extemporâneo em outro
período contábil, fato que a fiscalização não aceitou.
No entanto, entendo de maneira diversa, assim, trago o voto proferido pelo
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, no PAF no Processo no 10380.903801/2012-
05:

Por fim, a fiscalização afasta da base de cálculo do crédito pleiteado pela Recorrente os
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS apurados em períodos anteriores àquele descrito
em DACON. Isto porque, em seu entender, “o §1° do art. 3° das leis das contribuições
determina que os créditos, no regime da não-cumulatividade, devem ser apurados
mediante aplicação da alíquota sobre o valor dos bens e serviços adquiridos no mês ou
sobre o valor das despesas incorridas no mês, ou seja, confina o cálculo e a utilização
de créditos aos respectivos períodos de apuração, para que tanto a existência quanto a
natureza do crédito possam ser devidamente aferidas dentro do período específico de
geração”, logo, “para efetivar qualquer alteração nos créditos informados em
demonstrativos anteriores, seja porque indevido, seja porque não descontado, deve-se
retificar o Dacon e a DCTF do período assinalado pela incorreção”
A seu turno, a Recorrente destaca a possibilidade de creditamento ante disposição legal
expressa a saber, artigo 3° § 4° da Lei 10.833/03, sendo ilegal a exigência de retificação
das DACONs de períodos anteriores para fruição do benefício.
O tema não é novo nesta Turma e a posição majoritária (idêntica àquela esposada pela
Recorrente) encontra-se bem descrita no Acórdão 3401-007.237, de Relatoria do
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli o qual acompanho, na íntegra, até
mesmo para evitar tautologia:
No entendimento da fiscalização, que restou confirmado na decisão recorrida, bens e
serviços somente poderiam ter seus créditos imputados ao período de competência em
que foram adquiridos. Este, contudo, não é o posicionamento com que comungo,
tampouco o que vem sendo adotado de longa data por este Colegiado. Veja-se o que diz
o §4° do artigo 3o da Lei n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
A literalidade do dispositivo estabelece o direito de o contribuinte apropriar crédito que
eventualmente não tenha sido utilizado para desconto da base de cálculo em um
determinado mês em períodos de apuração subsequentes. Não se trata
de
aproveitamento de saldo credor, mas de desconto de créditos.
Repisa-se que, embora o direito original aos créditos das contribuições parta do
pressuposto de que eles devam ser registrados simultaneamente à escrituração dos
documentos que embasam a aquisição dos bens e serviços, ou ainda que venha a ser
apropriado nos períodos em que determinados custos e despesas forem considerados
incorridos, a norma acima possibilita ao contribuinte o registro extemporâneo de
créditos de PIS e COFINS, aproveitando-os para desconto das contribuições sociais em
períodos de apuração distintos (futuros) dos quais se originaram.
Assim, uma vez que o contribuinte explique a apuração do crédito em período seguinte
e requeira o seu aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo decadencial, sem que
haja dúvida sobre o direito alegado, não se pode denegar o direito creditório sob
fundamento de ausência de retificação previamente uma obrigação acessória. Em suma,
destaco que inexiste previsão legal que imponha a retificação do DACON e DCTF.
A própria administração fazendária reconhece o direito de aproveitamento de créditos
extemporâneos, conforme prevê o Ato Declaratório Executivo no 34, de 28 de Outubro
de 2010, DOU de 01/11/2010, que aprovou o Manual de Orientação do Leiaute da
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-
PIS/Cofins), segundo tabela abaixo:
4.3.7 - Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito: A ser utilizada na codificação da
base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de ser preenchido registro de
documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos
extemporâneos). (grifo nosso)
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto, para admitir o
creditamento extemporâneo, sem necessidade de prévia retificação do DACON e
DCTF, observados os demais requisitos legais para o creditamento.
Como bem destacado pelo Ilustre Conselheiro Carlos o artigo 3° § 4° da Lei 10.833/03
concede direito material ao creditamento, ou seja, dispõe em que condições de fato o
crédito pode ser aproveitado. Em verdade, o caput do artigo em questão dispõe sobre as
hipóteses de creditamento e o § 4° deixa claro que a extemporaneidade na apuração não
afeta liquidez e certeza do crédito.
É claro que os artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96 silenciam sobre a possibilidade de
aproveitamento de crédito extemporâneo, assim como silenciam sobre o aproveitamento
de MP, PI e ME no IPI, assim como PIS/COFINS exportação e mesmo PIS/COFINS
mercado interno. Assim o é vez que os artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96 são normas
adjetivas (ou ao menos de forte conteúdo), estabelecem procedimentos para a
compensação e quais débitos podem ser compensados, porém não quais créditos –
definidos por Leis específicas.
Não se nega o conteúdo de direito material de algumas normas do artigo 74 da Lei
9.430/96 (a exemplo, §§ 3° e 12). No entanto, ainda que ante proibição expressa da
LEI (e não da legislação) prevaleceria o direito ao creditamento por especialidade (uma
vez que os parágrafos 3° e 12 do artigo 74 da Lei 9.430/96 foram criados uma e
justamente pela Lei 10.833/03).
Anote-se, ainda, que a Recorrente está pleiteando crédito escritural extemporâneo e
não compensação/restituição de crédito registrado em períodos anteriores, isto é, ela não
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

registrou o crédito em sua escrita fiscal no período correto de apuração, porém, ao
observá-lo apurou-o para compensar créditos das contribuições em sua escrita, o que é
plenamente possível, desde que o crédito não tenha sido fulminado pela decadência e
sem incidência de correções, como determina o artigo 13 da Lei 10.833/03:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
Com isto se quer dizer que o simples fato de existir a dicção legal acima prova que o
procedimento adotado pela Recorrente (também) é correto, rectius, não pode existir
impedimento ao gozo do crédito. Caso a Recorrente adotasse o procedimento descrito
pela fiscalização, o crédito escritural do período de apuração teria inegável impacto no
valor recolhido por esta aos cofres públicos, consequentemente, haveria majoração do
indébito e sobre este deveriam incidir todas as correções legais, ou seja, de maneira
diametralmente diversa àquela apontada pelo artigo 13 acima. Em verdade, o
procedimento adotado pela Recorrente representa bônus aos cofres públicos que
deixarão de ressarcir encargos moratórios.
Quebrando a quarta parede (e por tal pede-se vênia), foge a capacidade criativa deste
Relator alguma desvantagem à fiscalização (enquanto entidade) no procedimento
adotado pela Recorrente – até porque, não cabe a esta Turma ou mesmo a fiscalização
imaginar cenários em que os créditos são (ou foram) mal (ou incorretamente)
aproveitados. Ante prova do direito ao crédito do contribuinte, deve a fiscalização
apresentar prova de fato modificativo (consumo parcial em outros períodos), impeditivo
(utilização em duplicidade) ou extintivo (decadência) – não o fazendo, de rigor a
concessão do crédito.
De mais a mais, sem sombra de dúvida a apuração mensal de crédito ou débito das
contribuições é feito por adição sendo uma das parcelas um número negativo. Ante
resultado mensal negativo, o contribuinte deve pagar seus débitos por DARF e
inicia o mês seguinte com saldo zero. Agora bem, se o resultado é positivo, este é
transferido ao mês seguinte como crédito (parcela da adição). Em repetido o resultado
positivo, o mesmo acontece no mês seguinte e assim sucessivamente. Matematicamente,
portanto, temos que:
A = créditos do período; B = débitos do período;
Z = crédito extemporâneo;
Equação de crédito mensal: A1 + (- B1)
Se A1 + (- B1) < 0 há pagamento logo A1+B1 = 0; Se A1 + (- B1) > 0 há crédito;
Em períodos sucessivos:
(A1+( - B1)) + (A2+ ( - B2) + (A3 + (-B3))...
Em períodos sucessivos com crédito extemporâneo:
[(A1+( - B1))+Z1] + [(A2+ ( - B2))+Z2] + [(A3 + (-B3))+Z3]...
Ora, a propriedade associativa da adição nos diz que independente da
forma que somarmos as parcelas (no nosso caso (An+(-Bn)+Zn)) o
resultado é o mesmo; matematicamente:
[(A1+( - B1))+Z1] + [(A2+ ( - B2))+Z2] + [(A3 + (-B3))+Z3] = (A1+( - B1)) +
(A2+ ( - B2) + (A3 + (-B3)) + Z1 + Z2 + Z3 Desta forma, retificar período a
período os documentos fiscais apurando crédito e pleiteando-os em cada
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

um destes períodos (como quer a fiscalização) ou apura-los de uma vez
(como fez a Recorrente) resulta exatamente no mesmo valor.
É claro que uma das parcelas (o débito) é um número negativo, logo ao
invés de soma deve ser feita subtração; operação matemática em que não
se aplica a propriedade associativa (A-B≠B-A). Entretanto, na equação
em questão ou o resultado da subtração é zero (pois há débito e
consequente pagamento) ou é um número positivo. Logo, considerando
períodos sucessivos ou há soma com elemento neutro (zero) ou há soma
com numeral positivo. No juridiquês, não há transferência de saldo
devedor de PIS/COFINS de um período de apuração a outro, apenas de
saldo credor, o que torna válida a equação acima.
De duas, uma: ou há débito pago no período de apuração e o crédito
extemporâneo tem como consequência pagamento indevido (e
ressarcível) ou há crédito no período de apuração e o crédito
extemporâneo tem como consequência o aumento do crédito no período
(também ressarcível).
Não se nega a importância de tornar o trabalho fiscal ágil e pontual – aliás, facilitar o
trabalho fiscal é, ao fim e ao cabo, facilitar o trabalho de todos, fazendo justiça
tributária. Porém, impossível contrapor a fluidez do trabalho fiscal ao direito individual
de ser ressarcido do que foi indevidamente pago, ainda mais quando tal direito
encontra-se escancarado em Lei, ainda mais quando há Súmula expressa sobre ajustes na
base de cálculo de períodos anteriores ao pedido de crédito:
Súmula CARF no 159 Não é necessária a realização de lançamento para glosa de
ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se
verifiquem na base de cálculo das contribuições.
É um contrassenso admitir que o fisco pode debruçar-se sobre períodos anteriores
quando o contribuinte pleiteia um período de apuração e não admiti-lo quando o
contribuinte pleiteia crédito extemporâneo - de período anterior. Se há Súmula que
permite ajustes em períodos anteriores para apuração do montante creditório é porque
tais ajustes são mais do que possíveis, são exigidos da fiscalização – ou isto, ou
passamos a admitir que a fiscalização pode atuar de forma discricionária.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe parcial provimento para reverter a glosa da aquisição de combustíveis e
lubrificantes para empilhadeiras e de créditos extemporâneos das contribuições desde
que demonstrada liquidez e certeza dos créditos.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto

Dessa forma, adoto as razões de decidir e dou provimento.

E) PROVA PERICIAL

Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

Nesse aspecto, não assiste razão a contribuinte, eis, que para o deferimento do
pedido de perícia, é necessário que o processo necessite de maior detalhamento técnico, e
estando apto a ser julgado, é de indeferir o pleito. Nesse sentido:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conformePortaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nego provimento a este ponto.
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reverter as glosas sobre as despesas com ferramentas e sobre a locação de
caminhões para transporte de minério, nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso, para manter as glosas sobre a
locação de caminhões pipa e crédito extemporâneos.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior
Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado.
Peço vênia ao eminente Relator para divergir do resultado por ele proferido,
expondo, a seguir, as razões pelas quais o colegiado considerou corretas as glosas (1) sobre a
locação de caminhões pipa e (2) sobre créditos extemporâneos.
1. Locação de caminhões pipa
Inicialmente, urge a reprodução dos dispositivos que regem a matéria:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção
de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;

Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo, previsto no art. 3o, II, das leis de
regência, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e
COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
Nesse sentido, a recorrente entende que a locação são necessários, indispensáveis,
relevantes e essenciais para sua atividade.
Contudo, a locação de caminhões pipa não pode se enquadrar no conceito de
insumo, já que não se trata de bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens e
produtos destinados à venda. Conforme explica a recorrente, os caminhões pipa são utilizados
para que as rotas percorridas para se chegar às minas estejam limpas para segurança do trânsito
do minério.
Nesse sentido, por ausência de autorização legal para desconto de crédito sobre
despesas que são alheias ao conceito de insumo e, ao mesmo tempo, à margem da atividade de
fabricação/produção, que não expressamente dispostas no art. 3o das leis de regência, o dispêndio
com locação de caminhões pipa não se verifica sob os critérios da essencialidade e relevância.
Uma vez afastada a hipótese do art. 3o, II, argumentar-se-ia enquadrar na situação
prevista no art. 3o, IV, que prevê o crédito sobre o aluguel de máquinas e equipamentos
utilizados nas atividades empresariais. No entanto, como bem observou o acórdão recorrido, os
veículos automotores não se confundem com máquinas e equipamentos.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

“Ainda, nesse sentido, é de se mencionar a Solução de Consulta – COSIT no 355, de
13/07/2017, cujo acórdão segue parcialmente reproduzido abaixo e a qual, nos termos
do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no
âmbito da RFB:
“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO. LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. TESTES DE QUALIDADE. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E
COMPRESSORES DE AR. LAVAGEM DE UNIFORMES.
(...)
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre os valores pagos a
pessoa jurídica a título de aluguel de empilhadeiras, pois o aluguel de veículos não é
abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003.
(...)
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, incisos II, IV e VI, art. 13;
Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, art. 8o; Decreto no 3.000, de 1999, art. 346;
Lei no 11.774, de 2008, art. 1o; IN RFB no 1.015, de 2010; IN RFB no 1.252, de 2012;
Decreto no 20.910, de 1932, art. 1o.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. LIMPEZA E DESINFECÇÃO.
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. TESTES DE QUALIDADE.
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E COMPRESSORES DE AR. LAVAGEM DE
UNIFORMES.
(...)
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep
sobre os valores pagos a pessoa jurídica a título de aluguel de empilhadeiras, pois o
aluguel de veículos não é abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002.
(...)
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, incisos II, IV e VI, art. 13, art.
15, VI; Instrução Normativa SRF no 247, de 2002, art. 66; Decreto no 3.000, de 1999,
art. 346; Lei no 11.774, de 2008, art. 1o; IN RFB no 1.015, de 2010; IN RFB no 1.252, de
2012; Decreto no 20.910, de 1932, art. 1o.”
É necessário frisar que o entendimento de referida consulta respaldou-se em outra
Solução de Consulta Cosit, a de no 1, de 02/01/2014, que, ao especificar as restrições
para apuração de créditos em relação à aluguel de veículos, elencou várias ocorrências
onde o tratamento de veículos na legislação tributária é comumente enunciado
destacadamente separado da nomenclatura de máquinas ou equipamentos.
Como se percebe, de acordo com a definição de “veículos automotores” trazida pelo
Código de Trânsito Brasileiro, não resta dúvida de que caminhões são veículos, sendo,
portanto, vedada a apropriação de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, em razão da inexistência de dispositivo legal que permita apurar créditos sobre
despesas com aluguel de veículos.”
Com efeito, correto o entendimento do acórdão recorrido, do que devem ser
mantidas as glosas no tema.

Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

2. Créditos extemporâneos
A recorrente afirma que a motivação da glosa se deu apenas pela
extemporaneidade. Reforça os argumentos constantes da manifestação de inconformidade e
sustentam que os créditos são essenciais ao processo produtivo, dentro do conceito de insumo.
Equivoca-se a recorrente. O Despacho Decisório é claro ao diferenciar
apropriação e aproveitamento de crédito, conforme se depreende do abaixo reproduzido:
“Conforme disposto no parágrafo primeiro do art. 3o da Lei 10.833/2003, o contribuinte,
sujeito a sistemática da não cumulatividade do Pis da Cofins, poderá deduzir dos
valores de contribuição devidos, créditos apurados no mês:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
...
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Assim, o crédito só pode ser apropriado no mês de ocorrência da operação que lhe deu
origem.
É certo que o § 4o do artigo supracitado menciona que o crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes, contudo, este comando
se refere ao aproveitamento (utilização) de créditos já apropriados e não à
apropriação de créditos.
Tais figuras, a apropriação e o aproveitamento (utilização) de créditos, de forma
nenhuma se confundem. A primeira refere-se ao levantamento dos créditos que o
contribuinte julga ter. A segunda é concernente a uma etapa posterior, na qual a
empresa, com base nos créditos já apropriados, e dentro da forma prevista na legislação
de regência, pode aproveitá-los (utilizá-los), dentro do próprio mês, ou em meses
subseqüentes, para dedução da contribuição devida, ressarcimento ou, até mesmo,
compensação de tributos devidos.
Por conseguinte, a extemporaneidade permitida é para o aproveitamento
(utilização) dos créditos já apropriados, e não para apropriação de créditos não
apropriados em época própria.” (destaquei)
Já me manifestei em outros julgados no sentido de que o aproveitamento de
créditos extemporâneos é permitido pela legislação quando da apuração dos montantes de
contribuição devidos (débitos e créditos do período). Esse valor deriva dos lançamentos
escriturados na EFD-Contribuições. Ao apurar as contribuições do período, caso os contribuintes
comprovem que não utilizaram o crédito extemporâneo em períodos anteriores, devidamente
acompanhados de documentação probatória e dentro do prazo decadencial de 5 anos, entendo
como cabível a utilização. Mais ainda, apesar de diversos julgados, no âmbito deste Conselho,
entenderem que é prescindível a retificação das declarações para reconhecimento do crédito
extemporâneo, entendo de forma diversa, a meu ver, trata-se de uma importante prova a favor de
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

quem pretende tal direito creditório. Portanto, necessário o cumprimento de requisitos, não
cabendo o uso indiscriminado.
Pois bem. O presente trata de PER/DCOMP e não da apuração dos débitos e
créditos da não cumulatividade, nesse sentido, pertinente a reprodução da legislação aplicada ao
caso:
Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção
de efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.

Instrução Normativa no 1.717, de 2017
Art. 56. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação devem ser efetuados
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante
do Anexo I desta Instrução Normativa, ou mediante o formulário Declaração de
Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
§ 1o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e (...)
Nesta matéria, como é de competência da RFB regulamentar sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, a norma determina que os valores requeridos em
PER/DCOMP referiram-se a um único trimestre.
Combinando-se com as leis de regência das contribuições, os créditos devem ser
apropriados no mês de ocorrência da operação que lhe deu origem, para se respeitar a
determinação feita pelo rateio proporcional e permitir que se verifique a possibilidade de
restituição/ressarcimento do referido crédito no período do seu nascimento.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.924144/2018-32

Nesse tema, bem motivou a decisão recorrida:
“A exigência de segregação dos créditos por períodos ocorre devido ao fato de que os
créditos, no regime da não-cumulatividade, são passíveis de repetição segundo critérios
aferíveis apenas dentro do próprio período de apuração. Em outras palavras, é preciso
que, em cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos
créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por
qualquer uma das formas previstas (compensação ou ressarcimento, por exemplo). O
ressarcimento/compensação de eventuais créditos não aproveitados à época própria
(extemporâneos) deve ser precedido da revisão da apuração - confronto entre créditos e
débitos - do período a que pertencem tais créditos, devendo eles serem pleiteados em
procedimentos repetitórios/compensatórios referentes aos períodos específicos a que
pertencem.
Desse modo, haja vista que a lógica dos créditos segue fielmente o princípio da
competência contábil, o surgimento de um direito creditório extemporâneo somente no
momento de sua utilização, como procedeu a contribuinte, sem que esteja demonstrado
anteriormente seu surgimento, sua natureza e seu montante, inviabiliza a sua
verificação, cabendo à administração negar lhe validade.
Assim, resta claro que os contribuintes podem utilizar os créditos de forma
extemporânea, ou seja, em momento posterior que não seja o do mês de apuração, mas,
consoante se verifica na legislação de regência, esses créditos, necessariamente, devem
ser apurados (escriturados/registrados) nos períodos de suas competências (datas de
ocorrências dos fatos geradores dos créditos). Extrai-se daí que, na detecção de erros em
relação à escrituração/apropriação dos créditos, o procedimento correto é o de
retificação da escrituração e das obrigações acessórias (Dacon e DCTF) e não, como
entende a Interessada, de reconhecimento dos créditos no momento em que entender
mais conveniente.
Saliente-se que os dados fornecidos pela contribuinte à RFB são considerados, em
princípio, como válidos na medida em que devem constituir expressão de verdade dos
fatos escriturados na contabilidade da empresa. Assim, eventuais equívocos nas
informações prestadas devem ser objeto de correção.
A alteração de alguma informação já processada pela RFB deve estar respaldada por
declaração retificadora, elaborada dentro do prazo estipulado e com observância das
normas estabelecidas para esse procedimento. Observe-se ainda que tais alterações
serão admitidas se acompanhadas por documentos idôneos que as comprovem.”
Com efeito, entendo que não cabe o reconhecimento dos créditos extemporâneos
em sede de PER/DCOMP, por vedação legal.
Conclusão
Diante de todo exposto, votou-se por negar provimento ao recurso voluntário,
para manter as glosas (1) sobre a locação de caminhões pipa e (2) sobre créditos extemporâneos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 506
DF CARF MF
Original